Tribunal: TJDFT
Processo: 0737504-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0737504-27.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS ALBERTO DA SILVA AGRAVADO: MARIA ASTROGILDA ALMEIDA OLIVEIRA D E S P A C H O Verifica-se dos autos de origem que o agravante aviou embargos de declaração (ID 169621222 do processo referência) contra a decisão ora agravada, os quais ainda não foram apreciados pelo Juízo a quo. Diante disso, e em atenção ao princípio da vedação da decisão surpresa, manifeste-se o recorrente acerca da possibilidade de não conhecimento do agravo de instrumento em epígrafe em razão de sua interposição extemporânea e violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador